Tribunal: TJDFT
Processo: 0732941-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0732941-73.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CECILIA GONCALVES ROCHA RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DESPACHO Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso, não há no processo qualquer elemento que permita concluir pela hipossuficiência econômica da requerente. Ademais, os documentos acostados ao recurso tratam-se de faturas de cartão de crédito, o que não se mostra suficiente a comprovar a sua pobreza nos moldes da Lei. Ademais, a parte autora mora em área nobre desta capital, está assistida por advogado particular e narra a compra de telefone celular de 4 mil reais. Dessa feita, tais fatos infirmam a declaração prestada. Assim, indefiro o pedido de gratuidade. Intime-se a recorrente para recolher preparo nos moldes do art. 42 da Lei 9.099/95, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator